Tribunal: TJSP
Processo: 1015368-79.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada pela autora. Ré que apresentou com a contestação documentos, apontando a situação de inadimplência da suplicante. Réplica que se pautou pela

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada pela autora. Ré que apresentou com a contestação documentos, apontando a situação de inadimplência da suplicante. Réplica que se pautou pela generalidade, sem impugnação seria e concludente acerca do quanto alegado em contestação. O fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor. Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pela autora na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Destarte, in casu, uma vez demonstrada a contratação, posto que confirmada pela autora por ocasião da réplica, a quitação das faturas objeto de discussão, deveria ter sido por ela demonstrada. Com efeito, não se afigura razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, ou seja, que a autora não quitou as faturas. Realmente, no cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir da autora a prova dos valores efetivamente pagos, o que poderia ter acontecido, mediante a simples juntada dos comprovantes de pagamento, ou autenticação bancária nas faturas impugnadas, ou mesmo exibição de extratos bancários, o que não aconteceu. Logo, por não demonstrado o efetivo pagamento das faturas, não há que se cogitar de inexigibilidade do débito. – Danos Morais – Inocorrência – Com efeito, a inserção do nome da autora em cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito se constituiu exercício regular de direito. Logo, sem razão de ser a pretensão concernente a indenização. – Litigância de má-fé - Ocorrência - Autora alterou a verdade dos fatos, configurada por conseguinte, na espécie, a hipótese consubstanciada no art. 80, inc. II, do CPC. De rigor, portanto, a condenação da autora ao pagamento da multa prevista no art. 81, do CPC, cuja aplicação não requer a demonstração de prejuízo. Valor da multa fixado com parcimônia. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015368-79.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CRISTIANE GOUVEIA LEOPOLDINO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 3a Vara Cível
APTE.: Cristiane Gouveia Leopoldino
APDA.: Telefônica Brasil S/A
JUIZ: Adriana Tayano Fanton Furukawa
29a Câmara do Direito Privado
VOTO No 9751
EMENTA: Prestação de serviços
Telefonia
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito

Sentença
de
improcedência
Apelo da autora
Relação de consumo

Aplicação do CDC Contratação dos serviços oferecidos pela ré
que não foi exatamente negada pela autora. Ré que apresentou
com a contestação documentos, apontando a situação de
inadimplência da suplicante. Réplica que se pautou pela
generalidade, sem impugnação seria e concludente acerca do
quanto alegado em contestação. O fato do CDC ser aplicável à
espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do
ônus da prova. Com efeito, segundo dispositivo contido no art.
6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a
critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor.
Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc.
VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale
dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver
meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o
non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito
com base nos elementos de fato apresentados pela autora na
petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles
colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso
convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação
consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por
se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Inversão do
ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte
produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em
outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver
com a atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor,
por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de
seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação
consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas
produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é regra
de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de
uma parte substituir a outra na produção da prova. Admitir o
contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
3
fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão
automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações
genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda,
em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei
consumerista. Destarte, in casu, uma vez demonstrada a
contratação, posto que confirmada pela autora por ocasião da
réplica, a quitação das faturas objeto de discussão, deveria ter
sido por ela demonstrada. Com efeito, não se afigura razoável
exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato
negativo, ou seja, que a autora não quitou as faturas. Realmente,
no cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir da autora
a prova dos valores efetivamente pagos, o que poderia ter
acontecido, mediante a simples juntada dos comprovantes de
pagamento, ou autenticação bancária nas faturas impugnadas,
ou mesmo exibição de extratos bancários, o que não aconteceu.
Logo, por não demonstrado o efetivo pagamento das faturas, não
há que se cogitar de inexigibilidade do débito. Danos Morais
Inocorrência – Com efeito, a inserção do nome da autora em
cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito se
constituiu exercício regular de direito. Logo, sem razão de ser a
pretensão concernente a indenização.
Litigância de má-fé -
Ocorrência - Autora alterou a verdade dos fatos, configurada por
conseguinte, na espécie, a hipótese consubstanciada no art. 80,
inc. II, do CPC. De rigor, portanto, a condenação da autora ao
pagamento da multa prevista no art. 81, do CPC, cuja aplicação
não requer a demonstração de prejuízo. Valor da multa fixado
com parcimônia. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 95/98, proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por CRISTIANE GOUVEIA
LEOPOLDINO contra TELEFÔNICA BRASIL S/A., acresce anotar que o Juízo a
quo julgou improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do patrono ex
adverso, estes fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, como também em multa por
litigância de má-fé correspondente a 01 salário mínimo vigente à época do
arbitramento.
Contra a r. sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados
pela decisão de fls. 116.
Inconformada, apelou a autora (fls. 118/137), sustentando, em síntese,
que a ré não comprovou a relação jurídica supostamente havida entre as partes, posto
que não carreou aos autos o respectivo contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
4
Ademais, as telas sistêmicas apresentadas nos autos, foram produzidas
unilateralmente, sendo insuficientes à comprovação da legitimidade dos débitos,
além do que, não servem como prova da contratação (fls. 120/124; 129).
Lado outro a autora nunca foi notificada acerca da existência da aludida
dívida (fls. 124/125).
Assevera que para inscrição do débito em cadastros mantidos por
entidades de proteção ao crédito, era imprescindível a certeza, liquidez e
exigibilidade do título, o que não se verifica na hipótese dos autos (fls. 125/129).
No mais, insurge-se em relação à condenação por litigância de má-fé,
aduzindo que “não alterou a verdade dos fatos. Não agiu com dolo processual,
sendo fiel ao relatar que não se “recorda da dívida”. (sic - fls. 130).
Tampouco houve prejuízo à parte contrária, em razão do que a
penalidade imposta pela r. sentença recorrida merece ser afastada (fls. 131).
Por fim, prequestiona a matéria debatida e pugna pelo provimento do
recurso e a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, declarando-
se a inexigibilidade do débito descrito nos autos, afastando, outrossim, a pena por
litigância de má-fé (fls. 137).
Recurso
tempestivo,
regularmente
processado
e
sem
preparo,
considerando que a autora é beneficiária da Justiça gratuita (fls. 26).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões a fls. 140/146.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
E, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
5
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se
constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
6
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda
que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...)O presente feito comporta julgamento da lide no estado em que se
encontra, tendo em vista a desnecessidade da produção de quaisquer outras provas
no caso em tela.
A impugnação à justiça gratuita já foi rejeitada pela decisão de fls. 75.
No mérito, a ação é improcedente.
Verifica-se que a ré apresentou justificativa plausível para a cobrança e
negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito em relação
aos débitos indicados, tendo em vista que apresentou documentos que comprovam a
contratação dos serviços de telefonia e a prestação desses serviços.
A ré especificou, em sua contestação, o número da linha fixa habilitada
em nome da autora, informando que se encontra atualmente cancelada, devido a
débitos pendentes, referentes a março a maio de 2012. A ré apresentou nos autos as
telas de fls. 35/37 e as faturas (histórico de contas) de fls. 78/85, as quais informam
os planos e linhas contratados pela parte autora, bem como o histórico de débitos no
período apontado, corroborando a existência da contratação, da prestação dos
serviços pela ré e dos débitos dela decorrentes, assim como o respectivo
inadimplemento pela parte autora.
Destaque-se que, intimada a parte autora a se manifestar sobre os
documentos juntados com a contestação, não impugnou especificamente a existência
do vínculo jurídico com a ré e não comprovou o pagamento das obrigações
demonstradas pela parte ré.
Dessa forma, a alegação de inadimplemento dos débitos no valor
apontado restou incontroversa nos autos, pois a parte autora não demonstrou o
pagamento, cujo ônus lhe cabia, porquanto impossível à requerida produzir prova
de fato negativo.
Nestes termos, tratando-se de alegação de pagamento, cumpria à parte
autora demonstrá-lo documentalmente, ônus este do qual não se desincumbiu,
mesmo porque sequer reconheceu a contratação demonstrada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
7
Portanto, os documentos juntados aos autos pela ré são suficientes para
comprovar a contratação e o débito inadimplido, que ensejou sua negativação,
cabendo ainda observar ser incabível a inversão do ônus da prova, diante da
ausência de verossimilhança das alegações da parte autora.
Assim, comprovada nos autos a contratação dos serviços da requerida e
não demonstrado o pagamento do valor apontado pela ré, a cobrança mostra-se
exigível, bem como legítima é a conduta da ré referente à inclusão do nome da parte
autora nos órgãos de proteção ao crédito. Não está configurada qualquer falha no
sistema da ré e a alegada inexistência do débito, tratando-se de exercício regular de
direito da ré.
Nesse sentido, merece destaque o v. Acórdão prolatado na Apelação no
1108310-21.2016.8.26.0100, o qual entendeu suficiente o "print" de tela juntado
com a contestação, a par dos documentos ressaltados: "(...) APELAÇÃO AÇÃO
DE DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - documentação e elementos dos autos que faziam
ver a existência de débito de responsabilidade do apelado - negativação legítima
hipótese de decreto de improcedência da ação - recurso provido, na parte
conhecida. (...)" (Apelação no 1108310-21.2016.8.26.0100, Voto no 17818, Comarca
de São Paulo, Relator Castro Figliolia, j. 19.06.2017).
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação promovida por
CRISTIANE GOUVEIA LEOPOLDINO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.. Em
consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do que
dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais porventura em aberto,
e ao ressarcimento das comprovadamente despendidas pela parte ré, bem como
honorários advocatícios, que, por equidade e com fulcro no artigo 85, §2° e §8o, do
Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), porém, suspensa a
exigibilidade dessas verbas na forma do artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
Incontroversa nos autos a relação jurídica entre as partes e a existência
do débito.
Considerando-se a conduta processual da parte autora, que mesmo
tendo contratado com a ré, ingressou com a presente ação negando a existência do
vínculo e da obrigação inadimplida, configura-se a violação de dever processual, tal
qual expressamente previsto nos incisos I e II, do artigo 77, do CPC, e que a conduta
também espelha o disposto no artigo 80, incisos I, II, III e V, do CPC (litigância de
má-fé), impõese adotar medida sancionatória prevista no artigo 81 do CPC, visando
restabelecer a efetividade da Jurisdição e impor o respeito às normas processuais.
Nos moldes do artigo 81, caput, e respectivo §2o, do CPC, de ofício,
aplico à parte autora multa por litigância de má-fé, que fixo em um (01) salário
mínimo nacional hoje vigente, atualizado pela tabela prática do TJSP até a data do
pagamento (que se reverterá em prol da parte ré), a incidir juros de mora de um por
cento (1%) ao mês, desde o trânsito em julgado desta sentença, frisando-se, ainda,
que esta verba não está sujeita aos efeitos da assistência judiciária, ou seja, não há
isenção e não está suspensa a respectiva exigibilidade.
Publique-se. Intimem-se.” (sic fls. 95/98).
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
8
No tocante aos temas ventilados em recurso, consigno que não há que se
cogitar de inexigibilidade do débito impugnado e tampouco de indenização por danos
morais, em razão da negativação dele decorrente, se não negada a relação contratual
entre as partes e nem comprovada a quitação do débito.
Dúvida não há de que a relação jurídica subjacente, fundada em contrato
de prestação de serviços de telefonia, inserem autora (consumidora) e ré (prestadora
de serviço) sob a égide da legislação consumerista.
Assentada a aplicação do CDC à espécie, anoto, via de consequência, que
a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao sistema de
proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa
dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Todavia, inaplicável à espécie a inversão do ônus probatório.
Isso porque a autora, em que pese negada a existência de débito para com
a ré, não negou exatamente a relação contratual entre as partes, limitando-se a tecer
alegações genéricas sobre o assunto.
Raciocínio análogo cabe acerca ao quanto alegado na réplica apresentada
a fls. 68/74, que não impugnou especificamente os fatos alegados em contestação
acerca da contratação havida entre as partes, com a habilitação da linha telefônica no
(15) 3239-6742 em 03/02/2012, que permaneceu ativa e instalada na Rua Benedito
Pereira de Souza, n o 2052, Parque Laranjeiras, CEP 18077-260, até 29/06/2012,
quando foi cancelada por inadimplência (cf. fls. 34).
É verdade que as alegações da ré, no tocante a inadimplência, estão
amparadas em informações extraídas de seu sistema interno (fls. 34/36).
Não menos certo, porém, que em réplica, não houve impugnação
específica, com dados sérios e concludentes, em relação à prova produzida pela ré.
Com efeito, ao contestar a ação a ré asseverou que as faturas telefônicas
vencidas em 01/03/2012, 01/04/2012 e 01/05/2012 não haviam sido regularmente
quitadas pela autora (fls. 36).
Mais;
Acrescentou que a autora efetuou parcelamento do débito em aberto,
compromisso esse que, no entanto, não foi por ela honrado (fls. 36/37).
Contudo, em réplica, a autora não negou a instalação e utilização do
aludido telefone em sua residência, cujo endereço, destaque-se, é o mesmo daquele
constante dos cadastros da ré (cf. fls. 1 e 35).
Tampouco comprovou, com dados sérios e concludentes, que não residiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
9
naquele local, no período supracitado, o que poderia ser efetuado mediante a juntada
de qualquer comprovante de endereço contemporâneo às datas das faturas (fls. 36).
Também não afirmou categoricamente, depois de esclarecidos tais dados
pela ré, isto é, o n. do terminal telefônico (15 - 3239-6742), a data da habilitação
(03/02/2012) e respectivo cancelamento (29/06/2012) (cf. fls. 34), que jamais
contratou tais serviços.
Em outras palavras, não foi exatamente negada a relação contratual.
A bem da verdade, ao promover esta ação asseverou a autora que: “NÃO
SE RECORDA do débito da referida inscrição.” (sic fls. 1 g.n.).
Em réplica, alegou que: “Desconhecer e não reconhecer o débito é
direito da parte autora, uma vez que possui inclusive direito de discutir qualquer
irregularidade na inscrição feita em seu nome, seu maior bem.” (sic fls. 69 g.n.).
Em sede recursal, tornou a afirmar que: “não se “recorda da dívida”.”
(sic fls. 130 g.n.).
Nesse cenário, forçoso convir que a autora acabou por admitir, ainda que
implicitamente, a existência de relação jurídica entre as partes.
Realmente, na medida em que a tese está voltada ao não reconhecimento
da dívida e não à inexistência de relação jurídica entre as partes.

Logo, uma vez admitida a contratação e alegando a irregularidade da
cobrança levada a efeito pela suplicada, competia à autora, no mínimo, a prova de
pagamento das faturas impugnadas, indiscutivelmente, de cunho pré-constituído.
Consigne-se que a inversão do ônus da prova não é automática e
irrestrita.
De fato, não negada a contratação pela consumidora, não se afigura
razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, ou
seja, que a autora não quitou as faturas emitidas.
Realmente, admitir o contrário significa abrir precedente temerário e
campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática
e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo
assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos
da lei consumerista.
Bem por isso, no cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir da
autora a prova do pagamento, o que poderia ter acontecido, mediante a simples
juntada dos respectivos comprovantes de quitação, ou autenticação bancária inserida
nas faturas, ou, ainda, a exibição do extrato bancário, comprovando o débito em
conta, o que não aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
10
Oportuno asseverar, aliás, que a discussão armada pela autora/apelante
acerca da inversão do ônus da prova não tem fomento jurídico.
Com efeito, inversão do ônus da prova em absoluto implica em
determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte
adversa.
Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver
com a atribuição a uma parte da produção de prova que a rigor, por força do que
dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito.
Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de
regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes
dos autos.
Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o
dever de uma parte substituir a outra na produção da prova.
Não pode deixar de ser destacado a propósito, voto da lavra do hoje
Eminente Desembargador Antonio Rigolin, quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no. 833.163-9 (7a. Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil):
“De outra parte, surge o questionamento a respeito da afirmativa de que
o ônus da prova será invertido, providência aliás que conta com o beneplácito de
parte da doutrina.
Com o devido respeito a esse posicionamento, porém, mostra-se
totalmente inoportuna a indicação dessa ressalva no decisório. E para tanto cumpre
estabelecer o verdadeiro sentido da norma legal específica.
“As regras referentes à distribuição do ônus da prova - ensina José
Roberto Bedaque - devem ser levadas em conta pelo juiz apenas e tão-somente no
momento de decidir. São regras de julgamento, ou seja, destinam-se a fornecer ao
julgador meios de proferir a decisão, quando os fatos não restaram suficientemente
provados. Antes disso, não tem ele de se preocupar com as normas de distribuição
do ônus da prova, podendo e devendo esgotar os meios possíveis, a fim de proferir
julgamento que retrate a realidade fática e represente a atuação da norma a
situação apresentada em juízo. Os princípios estabelecidos no art. 333 só devem ser
aplicados depois que tudo for feito no sentido de se obter a prova dos fatos. E
quando isso ocorre, não importa a sua origem, isto é, quem a trouxe para os autos”.
Também é assim a lição de Alexandre Freitas Câmara:
“Quanto ao chamado ônus objetivo da prova, há que se afirmar, calcado
nas lições da mais moderna doutrina, que as regras sobre distribuição do ônus da
prova são regras de julgamento, a serem aplicadas, como já afirmado, no momento
em que o órgão jurisdicional vai proferir seu juízo de valor acerca da pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
11
autor.
“É de afirmar, em primeiro lugar, que a visão subjetiva do ônus da
prova tem mais relevância psicológica do que jurídica. Em verdade, no momento da
produção da prova, pouco importa quem está produzindo este ou aquele meio de
prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da prova, segundo o qual, uma
vez levadas ao processo, as provas não mais pertencem a qualquer das partes. O juiz
só deverá considerar as regras sobre distribuição do ônus da prova, portanto, no
momento de julgar o mérito, eis que só assim poderá verificar quem será
prejudicado em razão da inexistência de prova sobre determinados fatos.”
E Arruda Alvim, por seu lado, leciona:
“O juiz, sendo imparcial, não poderá de forma alguma indicar, a
qualquer das partes, em momento algum do processo, quais os fatos que, segundo o
sistema jurídico (Código de Processo e leis de Direito Privado), lhes incumbe
provar, salvo o caso excepcional do art. 333, parágrafo único, menos como
indicação intencional, propriamente dita, mas como decorrência objetiva do decreto
de nulidade de inversão convencional da prova. O que lhe compete fazer, e este é o
sentido que deve ser dado ao art. 331, par. 2o (incluído pela Lei 8.952/94) e ao art.
451 já constante originariamente do Código de Processo Civil, é fixar os pontos
controvertidos sobre os quais recairá a produção probatória inútil, o que atentaria,
em última 'ratio', ao princípio da economia processual. A atitude normal do juiz, sob
este aspecto, é negativa. Quando estimar que uma determinada prova é impertinente,
a lei lhe confere poderes para denegá-la.”
Conclui-se daí, portanto, que as regras de repartição do ônus da prova
não se dirigem às partes, mas ao julgador. E exatamente por isso, salvo situações
especialíssimas, não pode o juiz, antes do sentenciamento, disciplinar qual deve ser
a conduta probatória das partes, até porque essa atitude não o vinculará depois,
nem lhe imporá limites à formação do convencimento a respeito dos fatos da
causa.
E é nesse direcionamento que se há de interpretar a disposição do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois efetivamente não
cabe ao juiz anunciar previamente às partes qual será a sua forma de julgamento,
qual será o seu critério de análise das provas que serão produzidas.
Tal norma, portanto, nada mais é de uma orientação de julgamento,
que deve ser observada pelo juiz no momento de proferir a sentença. mesmo
porque se trata de regra que não afeta a atuação probatória das partes, que têm
assegurado o pleno direito de produzir todas as provas pertinentes a respeito de
todos os fatos discutidos, sem a necessidade de perquirir a quem a lei atribui o
respectivo ônus.” (g.n.).
E nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
12
“Prestação de Serviços Ação de rescisão contratual c.c. indenização
por danos materiais Aplicação do art. 6o., VIII, do CDC Redistribuição do ônus
da prova pela decisão agravada Contratação envolvendo o desenvolvimento e
assistência técnica para implantação de software
Vulnerabilidade técnica

Precedentes deste Tribunal de Justiça Decisão mantida Recurso não provido.
I- A norma contida no inc. VIII do art. 6o., do Código de Defesa do
Consumidor não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim
estabelecer regras para o julgamento da causa, na hipótese de ausência de prova.
Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373, do Código de
Processo Civil, cabendo ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do
seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
II- Diante da vulnerabilidade técnica da autora, é o caso de aplicação da
teoria finalista mitigada para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor” (Agravo de Instrumento no. 2181023-44.2020.8.26.0000 Rel. Des.
Paulo Ayrosa 31a. Câmara de Direito Privado j. 03/09/2020). (g.n.).
“Prestação de serviços
Telefonia fixa - Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos, com pleito cumulado de indenização por danos morais -
Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença
de improcedência - Manutenção do julgado Cabimento - Alegação de que o nome
do autor foi levado à inscrição negativa por conta de 3 débitos que desconhece, a
pedido da ré, em função de contrato que jamais entabulou Inconsistência fática e
jurídica Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos relevantes informações
no sentido de que, em verdade, o autor era titular de uma linha de telefonia fixa, mas
que deixou em aberto 3 faturas de cobrança vencidas nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2014, nos exatos valores das negativações, o que gerou o
cancelamento dos serviços em janeiro de 2015 Concessionária que alertou para o
fato de que o endereço domiciliar constante das referidas faturas é o mesmo onde,
segundo atestaram os órgãos de proteção ao crédito, residia o autor à época da
constituição do débito tarifário
Autor que, ao se manifestar em réplica,
simplesmente deixou de elucidar tais evidências, como lhe competia

Contratação, ademais, que no caso não se perfaz por meio de instrumento escrito,
mas sim por mero contato em uma das lojas da ré Intensa verossimilhança nas
alegações da concessionária
Existência - Inviabilidade de inversão do ônus
probante, na hipótese
Inteligência do art. 373, II, do CPC. Apelo do autor
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006842-75.2020.8.26.0002;
Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro:
28/10/2020 g.n.).
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA A
REQUERENTE DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU
DIREITO - AUTORA QUE NÃO IMPUGNOU A CONTENTO AS PROVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
13
APRESENTADAS PELA RÉ QUANTO A ORIGEM DA DÍVIDA QUE
ENSEJOU O APONTAMENTO DESABONADOR EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
DÉBITO EXIGÍVEL
NEGATIVAÇÃO QUE
TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA CREDORA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004632-38.2018.8.26.0223; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020 g.n.).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou
improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo do requerente, com a ressalva
da gratuidade a ele concedida. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. Dívida oriunda da não quitação regular
de faturas. Origem e legitimidade do débito e inadimplência do autor demonstradas
a contento pela ré. Ausência, em réplica, de impugnação idônea da contestação
apresentada a ensejar qualquer tipo de dúvida em favor do apelante. Negativação
levada a cabo pela empresa requerida no exercício legal de direito. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Autor que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente
para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações
pactuadas. Manutenção da condenação neste grau recursal, nos termos do disposto
no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006250-20.2019.8.26.0405;
Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020
g.n.).
Comentando o dispositivo contido no art. 6o, inc. VIII, da Lei 8.078/90,
observa Arruda Alvim, em Código de Defesa do Consumidor Comentado - RT - pg.
69/70, que "... afirma-se que para as ações de responsabilidade civil do fornecedor
pelo fato do produto ou pelo fato do serviço, em face de o Código do Consumidor
prescrever como eximente de responsabilidade a prova da inexistência do defeito,
prova esta que cabe ao fornecedor, se desobrigaria o consumidor da prova do
defeito.
Pensamos que tal não ocorre, pois permanece intacta nesse ponto a
distribuição do ônus da prova do art. 333, do Código de Processo Civil, que, como
vimos acima, diz competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao
réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Como, sem dúvida, a existência do defeito é fato constitutivo do direito
do autor/consumidor (cabendo-lhe, portanto, a prova consoante o art. 333, I, do
CPC), pois não há responsabilidade civil do fornecedor no sistema do Código do
Consumidor, sem a existência de defeito juridicamente relevante (art. 12, caput), e,
por sua vez, a inexistência do defeito é fato impeditivo do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
14
autor/consumidor (cabendo ao fornecedor o ônus de sua comprovação, nos termos
do art. 333, II, do CPC), e por esta razão foi expressamente previsto pelo Código do
Consumidor como eximente da responsabilidade do fornecedor, que deverá prová-
lo, em nada se afasta do regime de distribuição do ônus da prova do Código de
Processo Civil". (g.n).
Portanto, sob todos os ângulos que se analise a questão, a conclusão que
se impõe é a de que a suplicante não logrou demonstrar o pagamento das faturas
reputadas como indevidas.
Logo, não há que se cogitar de inexigibilidade do valor impugnado, que
culminou na negativação de seu nome em cadastros mantidos por entidades de
proteção ao crédito, posto que não demonstrado o respectivo pagamento.
Destarte, a improcedência dos pedidos, era mesmo de rigor, tal como
deliberado pela douta julgadora de primeiro grau.
Outrossim, dúvida não há de que a autora alterou a verdade dos fatos ao
afirmar que a inserção de seu nome em cadastros de devedores foi ilícita.
De fato, por proêmio, observo que a inicial não faz qualquer referência à
existência de relação jurídica entre as partes.
A bem da verdade, é categórica ao afirmar, que a autora “não tem
recordação da existência de qualquer dívida para com o réu, podendo haver a
possibilidade de que seu nome tenha sido incluído nos cadastros de inadimplente
indevidamente, fato este que vem ocorrendo com frequência, o que inegavelmente
coloca em risco o crédito e a boa fama dos consumidores.” (sic - fls. 2).
Contudo, não esclareceu se havia ou não contratado com a ré.
Em réplica, não impugnou seria e concludentemente o quanto alegado em
contestação, qual seja; que as faturas telefônicas vencidas em 01/03/2012,
01/04/2012 e 01/05/2012 não haviam sido regularmente quitadas pela autora (fls. 36)
e que efetuou parcelamento do débito em aberto, compromisso esse que, no entanto,
não foi por ela honrado (fls. 36/37).
Ora, pelo que se tem nos autos, forçoso convir que a autora sabia, sim,
que celebrou contrato de prestação de serviços com a ré.
Mais; dúvida não há de que sabia, que deixou de quitar faturas e que
havia parcelado débito em aberto, compromisso, que segundo demonstrado pela ré,
não honrou.
Tal conclusão está embasada no art. 375, do CPC.
Propositalmente, deixou de informar tal fato ao Juízo ao promover esta
ação, conforme acima destacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
15
Portanto, contrariamente ao que foi alegado pela apelante, caracterizada
está na espécie a litigância de má-fé, ex vi do que dispõe o art. 80, inc. II, do CPC, o
que justifica a imposição da multa prevista no art. 81, caput do Estatuto Processual
vigente.
Lembro nesse aspecto, que para a aplicação da multa prevista no art. 81,
não é necessária a prova ou existência do prejuízo.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OMISSÃO DE
FATO RELEVANTE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
MANUTENÇÃO DO
JULGADO 1 - Sendo patente a omissão de fato relevante anterior propositura de
ação em face da esposa do requerido, referente ao mesmo objeto destes autos, com
sentença transitada em julgado, desfavorável à autora -, desnecessária a produção
de qualquer outra prova para a caracterização de litigância de má-fé. 2

Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 0003114-73.2015.8.26.0372; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro:
26/10/2018 g.n.).
“APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA NA ESFERA
TRABALHISTA, COM SENTENÇA DE MÉRITO JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO CÍVEL SEM
RESOLUÇAO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC/2015). APELAÇÕES NÃO
CONHECIDAS. Há coisa julgada quando existe decisão de mérito transitada em
julgado sobre uma ação idêntica. Reconhecido o instituto, de rigor a extinção da
ação sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC/2015). APELAÇÕES. AÇÃO
REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE AO
JULGAMENTO DA AÇÃO, POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO.
CONDENAÇÃO DA PARTE INFRATORA NO PAGAMENTO DA MULTA
CORRESPONTE.
INDENIZAÇÃO
COM
BASE
NO
MESMO
FATO.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS E DANOS. 1.- A
omissão de fato relevante ao julgamento da ação, por longo período de tempo,
confira litigância de má-fé, devendo a parte infratora ser condenada no
pagamento da multa correspondente; 2.- A condenação da parte no pagamento de
indenização por litigância de má-fé exige a comprovação das perdas e danos, o que
não ocorreu no caso concreto.” (TJSP; Apelação Cível
0012720-11.2013.8.26.0562; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-79.2017.8.26.0602 -Voto no 9751
16
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA

Transferências de valores entre as partes em razão dos acertos concernentes às
sociedades que mantinham juntos Ausência de prova de destinação de parte desses
valores Condenação ao reembolso do autor Mantém-se, porém, a litigância de
má-fé deste, pela omissão de fatos relevantes quando do ajuizamento da demanda

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000233-71.2017.8.26.0361; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018 g.n.).
Quanto ao valor da multa propriamente dito, consigno que o Juízo a quo
observou os parâmetros estabelecidos no art. 81.
Logo, não há que se cogitar de redução.
Destarte, fica mantida a condenação da autora ao pagamento da multa
prevista no art. 81 do CPC, posto que configurada a litigância de má-fé por parte da
autora/apelante.
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na sentença
de mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar repetição
desnecessária e prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e efetividade
jurisdicional, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para R$ 1.100,00, observada, todavia, a gratuidade da justiça,
da qual a autora/apelante é beneficiária (fls. 33).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator